Tribunal: TCU
Processo: 011.733/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por JF dos Santos Distribuidora (peças 90-93), pelo qual contesta o Acórdão 6057/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Antônio Anastasia), de natureza condenatória; Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que houve o transcurso do período trienal próprio da prescrição na modalidade intercorrente (artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, e artigo 8o da Resolução-TCU 344/2022), entre a Informação 1067/2011, de 5/7/2011 (peça 2, p. 243), e a Informação 304/2014, de 1o/10/2014 (peça 1, p. 5-15); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 110-113) no sentido de dar provimento integral ao recurso interposto, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, tornar sem efeito a decisão proferida e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) dar provimento ao recurso interposto; b) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; c) tornar sem efeito o Acórdão 6057/2022-TCU-Segunda Câmara ; d) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 011.733/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: J F dos Santos Distribuidora (03.589.622/0001-95); José Neilton Nunes Alves (XXX.577.964-XX); Rosineide Lima Lins Costa (XXX.155.674-XX); S. A. de Oliveira Comercio e Serviços (04.122.771/0001-02). 1.2. Recorrente: J F dos Santos Distribuidora (03.589.622/0001-95). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Ediel Lopes Frazão (13.497/OAB-PE), Leonardo Oliveira Silva (21761/OAB-PE) e outros, representando J F dos Santos Distribuidora; Edvaldo Conceição dos Santos (9365A/OAB-AL), representando José Neilton Nunes Alves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.